Tribunal: TJMT
Processo: 0505573-88.2014.8.11.0001
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
JUIZADOS ESPECIAIS
PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL ÚNICA
Agravo em Recurso Extraordinário no 0505573-88.2014.8.11.0001
Agravante: VANESSA DALL ACQUA MAGALHAES
Agravado: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de recurso de AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO contra a decisão do Presidente da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso que NEGOU SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário com fundamento em Súmula impeditiva.
Por ter sido negado seguimento ao Recurso Extraordinário, a parte Agravante interpôs o presente AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, que dispõe:
Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
In casu, inexiste afetação de tema, no excelso Supremo Tribunal Federal, que autorize o reconhecimento da sistemática de repercussão geral, situação jurídica que força reconhecer a impossibilidade de sobrestamento ou juízo de retratação, conforme disciplina a parte final do § 2o do artigo 1.042 da legislação processual civil.
Ante o exposto, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, em face ao disposto no § 4o do artigo 1.042 do CPC, determino que este feito seja encaminhado ao excelso Supremo Tribunal Federal.
Intimem-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Presidente da Turma Recursal Única